Tribunal: TJDFT
Processo: 0750428-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reapreciação de liminar em sede de habeas corpus, impetrado pela Advogada, Dra. Carla Aparecida Rufino Freitas, OAB/DF 29985, em favor de JOSÉ ENALDO CAMPOS DE FARIAS, indiciado como incurso na prática do delito do art. 180, caput, do Código Penal, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, nos autos do processo 0710649-95.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente. Alega a Impetrante, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da manutenção da constrição cautelar. Alega que o paciente é primário, de bons antecedentes e que tem trabalho lícito, assim a pena a ele cominada seria de um a cinco anos. Aduz que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública. Informa ainda que o Promotor de Justiça atuante no primeiro grau oficiou pela revogação da Decisão que decretou a prisão cautelar. A liminar e tampouco a sua reapreciação em sede de habeas corpus não têm previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ciente da manifestação ministerial e bem como da documentação vinda aos autos, a saber: decisão que indeferiu o pedido de revogação da constrição cautelar do paciente, relatório de investigação policial e ocorrências policiais não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, ressaltando que o Paciente encontra-se sendo investigado pela suposta prática reiterada de crime de estelionato por, no mínimo, 14 (quatorze) vezes, além de responder por outros delitos contra o patrimônio, razão de manter o indeferimento do pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça.